Tribunal: TJSP
Processo: 2155894-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento do pleito subsidiário de redução do aluguel.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito que se busca realizar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 303). Caso concreto

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Tutela antecipada em caráter antecedente. Deferimento do pleito subsidiário de redução do aluguel.
A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando houver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito que se busca realizar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 303). Caso concreto em que não está evidenciada a presença dos requisitos legais. Ausência de prova concreta da impossibilidade de a locatária arcar com o aluguel pactuado em razão da situação excepcional causada pela pandemia de Covid-19. Eventual redução do faturamento da inquilina que, por si só, não justifica a intervenção do Poder Judiciário para modificar disposição contratual livremente pactuada entre as partes contratantes. Revogação da tutela de urgência. Necessidade.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155894-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são agravantes CLÁUDIO
GUARUGY COMELLI, ANA CRISTINA GAGLIARDO COMELLI, ANA CAROLINA
GAGLIARDO COMELLI e ANA ESTELA GAGLIARDO COMELLI DE SOUZA, é
agravado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155894-37.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.037
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2155894-37.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ
AGVTES.: CLÁUDIO GUARUGY COMELLI; ANA CRISTINA
GAGLIARDO
COMELLI;
ANA
CAROLINA
GAGLIARDO
COMELLI; ANA ESTELA GAGLIARDO COMELLI DE SOUZA
AGVDA.: VIA VAREJO S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: LIGIA CRISTINA BERARDI
MACHADO
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial.
Tutela
antecipada
em
caráter
antecedente.
Deferimento do pleito subsidiário de redução do
aluguel.
A tutela de urgência de natureza antecipada
será concedida quando houver nos autos elementos
que evidenciem a probabilidade do direito que se
busca realizar e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo (CPC, art. 303). Caso
concreto em que não está evidenciada a presença dos
requisitos legais. Ausência de prova concreta da
impossibilidade de a locatária arcar com o aluguel
pactuado em razão da situação excepcional causada
pela pandemia de Covid-19. Eventual redução do
faturamento da inquilina que, por si só, não justifica a
intervenção do Poder Judiciário para modificar
disposição contratual livremente pactuada entre as
partes contratantes. Revogação da tutela de urgência.
Necessidade.
Recurso provido.
Locadores
agravam
da
respeitável
decisão reproduzida a fls. 13/16 que, nos autos da tutela antecipada em
caráter antecedente requerida pela locatária, deferiu a tutela pretendida, para
autorizar o pagamento de 40% do valor atual do aluguel.
Os agravantes sustentam, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155894-37.2020.8.26.0000 - rs
3
que a agravada não necessita da redução do aluguel, pois incrementou suas
vendas online, tem obtido lucros expressivos e suas ações na Bolsa de
Valores apresentam significativa valorização, sendo notória sua aptidão para
enfrentar crises. Asseveram que a recorrida tem cobrado encargos moratórios
dos clientes inadimplentes e que o valor do aluguel (R$ 6.623,98) representa
menos de um dia de faturamento da loja de Tatuí. Alegam que dependem
economicamente da renda obtida com o aluguel, a qual é dividida entre eles e
constitui reforço no orçamento de suas famílias, de modo que a redução do
locativo causará grande impacto em suas finanças. Acenam com proteção
excessiva à recorrida e com a injustiça da imposição de perda financeira aos
recorrentes fundada em eventual queda no faturamento daquela.
Subsidiariamente, afirmam que a redução não pode perdurar indefinidamente
e admitem a realização de desconto sobre os locativos de, no máximo, 15% e
até dezembro de 2020, com reposição dos valores descontados a partir de
janeiro de 2021.
A pretendida antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi deferida. Contraminuta a fls. 50/66, em que a agravada
alega preliminarmente a intempestividade do recurso.
É o relatório.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de
extemporaneidade do presente agravo, porquanto inocorrente na espécie a
hipótese prevista no § 1o do art. 269 do Código de Processo Civil.
Isso porque o simples envio de
mensagem ao endereço eletrônico de pessoa que não é advogado constituído
pelos agravantes para defendê-los na lide em trâmite nos autos de origem não
tem o condão de produzir o efeito de intimá-los do teor da decisão agravada
e, por conseguinte, iniciar a fluência do prazo para recorrer de referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155894-37.2020.8.26.0000 - rs
4
decisum.
Conhece-se, pois, do recurso que,
respeitada a convicção da i. Magistrada prolatora da decisão recorrida,
comporta provimento.
Consoante dispõe o art. 303 do Código
de Processo Civil, “nos casos em que a urgência for contemporânea
à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de
tutela final, com a exposição da lide, do direito que se
busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado
útil do processo”.
No caso vertente, a concessão da
medida antecipatória se mostra inadequada, porquanto não evidenciada a
presença de seus requisitos legais.
Com efeito, a agravada é empresa de
grande porte, que desenvolve atividade empresarial de comércio varejista
tanto em lojas físicas quanto em sede de comércio eletrônico.
Na qualidade de locatária de imóvel
pertencente aos agravantes, e com fundamento na teoria da imprevisão e nos
alegados desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e onerosidade
excessiva, que seriam decorrentes das consequências das medidas impostas
pelo Poder Público em razão da crise na saúde pública decorrente da
pandemia de Covid-19, postulou a suspensão da exigibilidade do aluguel ou,
em sede subsidiária, redução significativa do valor locativo, tendo sido
deferido pela decisão agravada o pleito subsidiário.
Contudo,
muito
embora
os
fatos
alegados na inicial e os documentos que a acompanharam permitam concluir
que a situação pandêmica de proporções planetárias atualmente vivenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155894-37.2020.8.26.0000 - rs
5
em nosso país, efetivamente, gerou redução no faturamento da recorrida
advindo das vendas realizadas em lojas físicas, não são eles suficientes para
convencer, em cognição sumária, da probabilidade do direito postulado,
notadamente ante a ausência de informações relativas a seu faturamento atual,
porquanto juntados apenas documentos relativos ao ano de 2019.
Salienta-se, ademais, que os elementos
constantes dos autos não revelam impossibilidade de a locatária arcar com o
valor integral do aluguel, sendo oportuno consignar, ainda, que embora não
se possa negar os efeitos perversos da pandemia de Covid-19 na economia,
esse fato não pode ser tomado como motivo juridicamente relevante para o
não pagamento do locativo mensal ou mesmo para sua redução.
Outrossim, cumpre anotar que eventual
redução do faturamento da recorrida, por si só, não justifica a intervenção do
Poder Judiciário para modificar disposição contratual livremente pactuada
entre as partes contratantes.
A respeito do tema, confira-se julgado
desta Câmara, relatado pelo eminente Desembargador Cesar Luiz de
Almeida:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL
HIPÓTESE EM QUE OS
LOCATÁRIOS ALMEJAM A REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS FIXADOS
DESCABIMENTO A QUEDA DO FATURAMENTO POR CERTO PERÍODO NÃO
CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A AUTORIZAR A
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.” (AI no 2086776-71.2020.8.26.0000 - J. 28.05.2020).
No
mesmo
sentido:
AI
no
2110911-50.2020.8.26.0000 - 26a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Carlos
Dias
Motta
-
J.
05.06.2020;
AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155894-37.2020.8.26.0000 - rs
6
2076358-74.2020.8.26.0000 - 31a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador
Paulo
Ayrosa
-
J
04.06.2020;
AI
no
2096558-05.2020.8.26.0000 - 29a Câmara de Direito Privado - rel.
Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan - J. 01.06.2020.
De outra banda, também não se
vislumbra a presença do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do
processo, pois sequer há notícia de inadimplemento dos aluguéis e, tampouco,
da existência de ação de despejo em trâmite.
Em face desse contexto, os documentos
juntados ao feito até o momento não são atos a evidenciar a presença de todos
os pressupostos autorizadores da tutela de urgência em caráter antecedente,
de modo que sua revogação é medida que se impõe.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso, para revogar a tutela de urgência em caráter antecedente concedida
pela r. decisão recorrida.
CESAR LACERDA
Relator